Tribunal: TJBA
Processo: 8014262-32.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8014262-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: FLAVIO DA SILVA CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
RAUL ESTRELA MACHADO

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – PREFEITO DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 54, §2°, V, DA LEI N° 9.605/98. PRELIMINAR
ES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ANALISADAS COM O MÉRITO.
REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP
PREENCHIDOS
. MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADA
. RESPONSABILIDADE DO
GESTOR
EVIDENCIADA

EM RAZÃO D
O CARGO QUE OCUPA
. DEMONSTRADA A
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA NA CONDUTA
. DENÚNCIA REJEITADA.

1.
Trata-se de Ação Penal Originária ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face de
Flávio da Silva Carvalho
, atual prefeito do município de Tabocas do Brejo Velho/BA, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 54, §2°, inciso V, da Lei n° 9.605/98, em autoria colateral, por supostamente autorizar a manutenção de lixão a céu aberto, em uma área situada nas imediações das coordenadas geográficas UTM 23 L 610021.60 m E; 8595396.64 m S datum WGS84, a 01 KM da rodovia BA-466 e a aproximadamente 1,6 Km do início do adensamento populacional da sede municipal, e não adotar medidas de precaução contra risco de dano ambiental grave e irreversível, permitindo a destinação diária de novos lixos e rejeitos urbanos para aquele local inadequado, bem como a presença de “catadores de lixo”.

2
. A inicial acusatória atende aos requisitos preceituados no
art. 41, do CPP,
uma vez que contempla a qualificação do acusado; a exposição dos fatos criminosos, descrevendo minuciosamente as condutas supostamente praticadas por ele, com todas as suas circunstâncias (
Alcaide que além de autorizar a manutenção de um “lixão a céu aberto” na municipalidade, permite a destinação diária de novos resíduos para esse local inadequado,
e
, ainda, a presença de “catadores de lixo” no ambiente com poluição em nível potencialmente danoso à saúde humana
); a classificação do crime por ele cometido, em tese (
art. 54, §2°, V, da Lei n° 9.605/98
) e rol d
e
testemunhas

(
na forma discriminada às fls. 27/28, do ID 27324329
).

3.
Da análise sumária dos documentos que instruem a peça acusatória, infere-se que o órgão ministerial lastreou-se em elementos indiciários suficientes à propositura da ação penal. Nesse particular, não assiste razão à Defesa quando alega ausência de prova da materialidade delitiva,
notadamente diante do entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que “
a
Lei
de
Crimes
Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do
art. 54
da
Lei

n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o
crime
de poluição, evidenciada sua natureza
formal
ou, ainda, de perigo abstrato
" (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016).

4
. No tocante aos indícios de autoria, impende sublinhar que apesar de o suposto fato típico ter iniciado em gestões anteriores,
essa circunstância
, por si só, não é capaz de afastar a obrigação legal do Alcaide, eis que ao assumir a Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho/BA,
diante d
a natureza do seu cargo, deve promover ao menos o início do saneamento dos atos poluidores.

5.

In casu
, os documentos colacionados ao feito denotam,
prima facie
, que não houve dolo na conduta do agente para a permanência da situação ilegal do “lixão a céu aberto” na municipalidade, tampouco teria agido de forma culposa, ignorando seus deveres como Prefeito de buscar corrigir tais irregularidades, notadamente porque tão logo foi notificado pelo Ministério Público, acerca da existência de solução viável para coleta dos resíduos sólidos do município, informou que aderiria a sugestão do órgão ministerial, bem como adotou outras providências para reduzir o dano ambiental e cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta pactuado na gestão anterior (2014), eis que eleito para o quadriênio 2021/2024.

6.
Impende ressaltar que tais ações foram adotadas antes do ajuizamento da presente demanda, situação que denota peculiar diferença entre o caso
sub judice
e outras já analisadas por esta Corte,
nas quais os gestores, no segundo mandato
e
após serem acionados no âmbito criminal, é que passaram a adotar medidas para reduzir os danos ambientais causados pela irregularidade na destinação final dos resíduos sólidos.

7.
Por tais razões, apesar de entender que o recebimento da denúncia traduz-se em mero
juízo de admissibilidade da acusação, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas ao longo
da
instrução processual,
no caso em análise resta evidenciado, desde logo, a ausência de
intenção do agente em permitir a manutenção da irregularidade encontrada no município acerca da destinação final dos resíduos sólidos, de modo que a
rejeição da denúncia revela-se medida de rigor.

8.
D
enúncia oferecida em desfavor de
Flávio da Silva Carvalho – Prefeito do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA
rejeitada,
nos termos do art. 395, III, do CPP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária de n° 8014262-32.2022.8.05.0000, sendo autor o
Ministério Público do Estado da Bahia
e denunciado
Flávio da Silva Carvalho.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos,

em
rejeitar a denúncia
,

n
os termos do voto da Relatora.